Tribunal: TJMT
Processo: 1038914-93.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038914-93.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEUZARINA NEPOMUCENO PICANCO - CPF: 708.169.302-44 (APELANTE), KELISSON MONTEIRO CAMPOS - CPF: 782.519.582-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0075-04 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM ASSISTÊNCIA ADEQUADA. REACOMODAÇÃO NO DIA SEGUINTE. ATRASO SIGNIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por passageira contra companhia aérea, em razão do cancelamento de voo originalmente previsto, com reacomodação apenas para o dia seguinte, sem que fosse prestada qualquer assistência material ou adotadas providências para amenizar os transtornos. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia em grau recursal se limita ao valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o valor da indenização por danos morais decorrente do cancelamento de voo e da ausência de assistência adequada, considerando os efeitos do evento sobre a esfera psíquica e emocional da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento de voo sem assistência material mínima viola os deveres contratuais da companhia aérea e caracteriza falha na prestação de serviço, nos termos da Resolução n. 400 da ANAC.

A empresa ré não demonstrou a ado
ção de
medidas para mitigar os prejuízos da passageira.

A ausência de assistência, aliada ao descaso com a situação da consumidora, gerou transtornos significativos, angústia e sofrimento que excedem os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando dano moral indenizável.

A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado para a reparação e inibição de condutas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A companhia aérea responde por danos morais quando cancela voo e não fornece assistência material adequada ou alternativas de reacomodação imediata ao passageiro.

A ausência de justificativa plausível para o cancelamento do voo e o descumprimento das normas da Resolução n. 400 da ANAC configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base na gravidade do fato, no sofrimento causado, nas condições das partes e na necessidade de desestimular práticas lesivas semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, A
P
1036214-78.2023.8.11.0003, DJ 27-05-2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para determinar que a ré pague ao autor R$1.000,00 de reparação e R$260,02 de prejuízos materiais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A
apelante
afirma que seu voo sofreu
atraso superior a 24 horas
, sem que a companhia aérea
prestasse qualquer assistência
ou emitisse
aviso prévio
.

Sustenta que recebeu
declaração de contingência no aeroporto
, o que comprovaria a falha na prestação do serviço.

Afirma que a
apela
da não apresentou provas da ANAC
, tampouco comprovou
reacomodação, hospedagem, alimentação, transporte ou comunicação
, reiterando a
ausência de assistência integral
.

Requer o
reconhecimento da jurisprudência do TJMT
que majora os danos morais em hipóteses semelhantes e pleiteia a
elevação da indenização para R$10.000,00
.

Em contrarrazões
,
a apelada
a
lega que a
alteração do voo
decorreu de
readequação da malha aérea
, devidamente comunicada
com sete dias de antecedência
, conforme prevê a
Resolução n
.
400/2016 da ANAC
, e que a passageira
aceitou a remarcação
.

Sustenta inexistir falha na prestação do serviço, pois
não houve má-fé, negligência ou lesão psíquica grave
, mas apenas
mero aborrecimento
, insuficiente para gerar dano moral.

Diz que
o
atraso ou alteração de voo não enseja dano moral presumido
, exigindo-se prova efetiva do prejuízo. Invoca o
art
igo
251-A do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, que condiciona a indenização extrapatrimonial à comprovação do dano
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega na inicial da Ação ter direito à indenização porque teve seu voo cancelado e foi reacomodada para o dia
seguinte
.

Dessa forma, foi reconhecida a falha na prestação de serviço, contra a qual
a empresa
nem sequer recorreu.

Posto isso, é evidente que o descumprimento da obrigação pela apelada ultrapassa o mero dissabor, já que, ao não prestar nenhuma assistência
à
apela
nte
nem adotar as providências necessárias para diminuir os contratempos, causou dor, angústia e sofrimento.

Logo, responde pelo dano moral com amparo no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

E a importância a ser definida deve levar em conta as circunstâncias do caso, as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes, o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da pessoa, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se mais razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por menor de idade, representada pela mãe, em face de companhia aérea, alegando que, após o cancelamento de voo no aeroporto de Rondonópolis, sem explicações plausíveis e sem alternativas de reacomodação, teve que viajar de carro, enfrentando contratempos e problemas com o veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o valor da reparação por danos morais, considerando a gravidade dos contratempos e o sofrimento da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento do voo e a falta de assistência material configuram falha na prestação do serviço, nos termos da Resolução n. 400 da ANAC.

A apelada não comprovou a adoção das medidas previstas na referida Resolução, nem demonstrou que o cancelamento do voo tenha ocorrido devido a condições meteorológicas adversas, conforme alegado.

A falha na prestação do serviço e a falta de assistência adequada causaram à apelante não apenas transtornos práticos, mas também dor, angústia e sofrimento, caracterizando o dano moral.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de maneira proporcional e razoável, levando em conta as circunstâncias do caso, as condições pessoais e econômicas das partes, o grau de ofensa e sua repercussão sobre a honra da apelante. O valor de R$ 10.000,00 é considerado adequado para compensar os danos sofridos e inibir a reincidência da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
:

A companhia aérea tem responsabilidade pela falha na prestação do serviço quando não oferece alternativas viáveis de reacomodação ou assistência material após o cancelamento do voo.

A falha na prestação de serviço e o descumprimento das obrigações previstas na Resolução n. 400 da ANAC configuram dano moral, que deve ser reparado de forma proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; Código Civil, art. 186; Resolução n. 400 da ANAC,
arts
. 21, 26 e 27.
”
(TJMT, AP
1036214-78.2023.8.11.0003
, DJ 27-05-2025).

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso
para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025